Tribunal: TJPA
Processo: 0020010-35.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020010-35.2018.8.14.0401

APELANTE: MAICON GOMES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - REDUÇÃO DA PENA BASILAR AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. VETORES INIDONEAMENTE VALORADOS COMO NEGATIVOS PELO DOUTO JUÍZO
A QUO
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, para reformular a dosimetria da pena do apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Maicon Gomes da Silva,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Distrital de Icoaraci - Comarca de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, II, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 5
(cinco) anos e 4 (quatro) de reclusão
, e o pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa (cf. ID’s 5172299 e 5172300).

Inconformada, a defesa requer a redução da pena basilar ao mínimo legal
(cf. páginas 1-4, do ID 5172303)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu provimento para que a pena-base do apelante seja reduzida ao mínimo legal (cf. ID 5172304)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que a r. sentença seja mantida em todos os seus termos (cf. ID 5541624).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 28 de fevereiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito, a defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando que os vetores da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime foram inidoneamente valorados como negativos pela MM. Magistrada.

Pois bem.

Para melhor analisar, colaciono os trechos correlatos da primeira etapa da dosagem da pena do apelante (cf. páginas 1-2, do ID 5172300):

Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal.

O réu, à época do delito, não apresentava antecedentes criminais (FAC à 04).

A culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, e contra diversas vítimas.

No que se refere à conduta social e à personalidade do agente não há dados específicos para uma avaliação.

Os motivos determinantes do crime almejavam vantagem patrimonial e lucro fácil.

O comportamento da vítima em nada influenciou à ocorrência do delito, de forma que considero como circunstância neutra, conforme entendimento previsto na Súmula nº 18 do E. TJE/PA.

No que concerne às circunstâncias, são as normais do crime.

Quanto às consequências do crime, embora não tenha havido prejuízo patrimonial para a vítima enquanto estabelecimento comercial, em razão dos objetos do crime terem sido devolvidos, as consequências de ordem moral e psicológica às vítimas da ameaça restaram indubitavelmente reconhecidas.

Assim, considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 60 (sessenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Sem necessidade de qualquer delonga, salta aos olhos que assiste razão à defesa.

Ora, quanto ao vetor da culpabilidade, a MM. Magistrada se valeu
se valeu de fundamentação vaga e genérica, a qual seria aplicável a qualquer crime, na medida em que, obviamente, todos são cometidos ao “arrepio da norma legal”.

Já os motivos do crime foram negativados com fundamentos inerentes ao tipo penal roubo, os quais são cometidos para obtenção de lucro fácil, não podendo também permanecer.

Tampouco está corretamente valorado o vetor das consequências do crime, pois o abalo psicológico, apesar de ser causa plausível para negativar a aludida circunstância judicial,
in casu
, não deve ser mantido, na medida em que as vítimas não declararam ter ficado traumatizadas ou limitadas de qualquer forma por conta do crime, não sendo apurada tal condição nos autos, sendo certo que não pode essa ser simplesmente presumida pela d. julgadora para exasperar a pena-base.

Portanto, defiro o pleito da defesa e neutralizo os aludidos vetores, eis que todos foram valorados em dissonância com a Súmula 17, deste e. Tribunal de Justiça.

Dessa forma, considerando a fundamentação alhures,
passo à nova dosimetria da pena do crime sob testilha, atento aos ditames do artigo 68, do Estatuto Repressivo, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do Código Penal, adiantando, porém, que não haverá impacto na pena final do apelante, conforme se verá.

Na primeira fase, são neutros todos os vetores. Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Dessa forma, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da basilar, por força do Tema Repetitivo n. 190 e da Súmula 231, do c. STJ, bem como do Tema de Repercussão Geral n. 158, do Excelso STF.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar, mas está presente a majorante do concurso de pessoas. Assim, aumento a pena provisória paradigma em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva no patamar de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto (cf. artigo 33, §2º, “b”, do CP).

Quanto à pena de multa, a reprimenda acima demandaria 87 (oitenta e sete) dias-multa, o que superaria a estabelecida em sentença, motivo por que a reduzo para 66 (sessenta e seis) dias-multa, tornando definitivo esse patamar, com valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso.

Registro que resta a ser cumprida, conforme detração realizada em sentença (cf. página 3, do ID 5172300), a pena de 5 (cinco) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, o que não é suficiente para o abrandamento do regime de cumprimento de pena, valendo consignar que o cálculo atualizado do restante da reprimenda do apelante deverá ser realizado pelo d. Juízo da Execução Penal.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe provimento para reformular a dosimetria da pena do apelante.

É o voto.

Belém, 02/04/2024